Tribunal: TJES
Processo: 5003783-43.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003783-43.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENY MIRANDA VEREDIANO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA A ENTIDADE SINDICAL. PESSOA IDOSA. FALHA NA COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica com sindicato, bem como de restituição em dobro dos descontos efetuados e de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de provas quanto à ilicitude da cobrança. A Apelante alega não ter autorizado os descontos realizados em seus proventos previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de realização de perícia fonoaudiométrica; e (ii) apurar a validade da adesão da Apelante à entidade sindical e a legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, com a consequente responsabilidade por repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp 1934190).

4. A ausência de elementos técnicos mínimos de autenticidade — como IP, geolocalização ou certificação confiável da assinatura digital — impede o reconhecimento da validade da autorização apresentada pelo Sindicato para os descontos.

5. O áudio acostado não comprova a anuência da autora, sendo incompleto e limitado à repetição de frases, sem esclarecimento quanto à origem, identidade do interlocutor ou contexto da gravação.

6. A ausência de prova robusta da anuência da consumidora configura prática abusiva, violando deveres anexos de proteção e lealdade nas relações de consumo, especialmente diante da vulnerabilidade agravada por sua condição de pessoa idosa.

7. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da jurisprudência do STJ (EREsp 1.951.717/RJ), é cabível a restituição em dobro dos valores descontados quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva, ainda que ausente dolo.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar acarreta dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização no valor de R$ 5.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a jurisprudência dominante do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente à formação do convencimento judicial.

2. A ausência de elementos técnicos que atestem a validade da adesão digital inviabiliza a comprovação da relação jurídica entre consumidor e entidade sindical.

3. Descontos não autorizados em benefício previdenciário configuram cobrança indevida, ensejando repetição em dobro do indébito.

4. O desconto indevido em proventos de pessoa idosa caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a fixação de indenização compensatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1934190, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 25.06.2024, DJe 01.07.2024; STJ, EAREsp 676.608/RS, voto-vista do Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.06.2022; TJES, Apelação Cível 0000105-19.2021.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 13.11.2024; TJES, Apelação Cível 0020672-61.2019.8.08.0035, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003783-43.2024.8.08.0011

APELANTE
:
ENY MIRANDA VEREDIANO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Eny Miranda Verediano em razão da sentença de Id 14182186, em que o
MM Juiz da 3ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais
” ajuizada em face de Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, julgou improcedente o pedido autoral de ver declarada a nulidade das cobranças realizadas em seus proventos e a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a condenação à indenização por danos morais.

No recurso de Id 14182188, a Apelante sustenta, preliminarmente,
nulidade de sentença por cerceamento de defesa, em vista da negativa de perícia fonoaudiométrica do áudio de Id 14181716.

Como cediço, cabe ao juiz, na condição de destinatário final da prova, definir a necessidade de sua produção de acordo com as peculiaridades de cada caso. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SÚMULA 7 DO STJ. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. VALOR. RAZOABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, deve ser afastada a existência de vício no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

2. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento.

3. Verificar a ocorrência, na hipótese concreta, de caso fortuito ou força maior aptos a afastar o dever de indenizar, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de compensação por danos morais e estéticos em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. No que diz respeito à tese relativa à culpa concorrente, tem-se, no ponto, inviável o debate, pois não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.

6. Verificar, na hipótese concreta, a configuração ou não da culpa concorrente, nos termos pretendidos pela agravante, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.010.428/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe decidir sobre a produção de provas necessárias ou indeferir aquelas meramente protelatórias, não configurando o cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, desde que já tenha elementos suficientes para a formação de seu convencimento e que o indeferimento seja fundamentado.

1.1. Aferir a suficiência dos elementos de provas aptos à formação do convencimento do juiz demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na esfera especial ante a incidência do enunciado da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal. 2. Tendo a Corte estadual se pronunciado pela inexistência de abusividade da taxa de juros, bem como pela possibilidade de utilização da Tabela Price, não pode o Superior Tribunal de Justiça proceder à nova apreciação das provas e fatos, tampouco à interpretação de cláusulas contratuais, visto que o reclamo especial não possui tais finalidades. Súmulas 5 e 7/STJ.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.199.826/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

No caso dos autos, o julgador fundamentou a decisão sob argumento de ser desnecessária a produção da perícia, uma vez que a prova documental mostrou-se suficiente para instruir o julgamento.

De fato, o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida
” (AgInt no AREsp 1934190).

Do exposto,
rechaço a preliminar arguida
.

No mérito, a Apelante
pugna pela reforma da decisão argumentando, em suma, que o requerido não demonstrou a validade dos documentos anexados aos autos, de modo que deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a condenação do réu à restituição em dobro do indébito e em danos morais.

Para tanto, afirma que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem sua anuência, requerendo devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Todavia, verifico que o Sindicato não se desincumbiu do ônus probatório e sequer requereu a realização de perícia para a verificação da validade do áudio e da assinatura digital do contrato objeto da ação, de modo que

não conseguiu apresentar prova cabal de que a Apelante autorizou os descontos.

Isto porque, da autorização de desconto disposta em documento de Id 14181719 consta apenas assinatura digital com uma chave e horário, sem endereço de IP, geolocalização ou indicação de local, ou seja, observa-se a ausência de elementos técnicos mínimos capazes de ensejar a autenticidade do documento.

Ademais, o áudio acostado aos autos, mencionado anteriormente, não possui por si só capacidade de comprovar a adesão, uma vez que, no trecho disponível, é possível ouvir apenas a autora repetindo termos ditados por terceiro, não sendo esclarecido quem ditou ou gravou o áudio.

Considerando que a validade da assinatura digital, da biometria e do áudio depende de provas robustas de autenticidade, que não foram apresentadas, bem como o princípio da vulnerabilidade do consumidor, sobretudo em se tratando de pessoa idosa, restou configurada a prática abusiva por parte do Sindicato.

Desta forma, imperioso reconhecer a nulidade dos descontos e o consequente dever de restituir os valores pagos indevidamente.

Acerca do tema, o entendimento do colendo STJ é de que

a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Na hipótese, entendo que deva ser concedida a devolução do indébito em dobro, pois o Sindicato não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado ao promover os descontos sem a devida anuência da consumidora, ensejando, conforme a jurisprudência da Corte Superior, “
ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável
” (EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/03/2021).

Assim, mesmo que não se observe má-fé no caso em tela, resta caracterizada a leviandade do SINDINAPI, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário.

Ressalto que o reconhecimento da existência de descontos abusivos dá origem, ainda, ao dever de indenizar por danos morais, especialmente por se tratar de pessoa idosa que teve seus escassos rendimentos reduzidos indevidamente.

De fato, “
Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais
”.(TJES, Apelação Cível, 011190013752, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022).

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve a indenização ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor
e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal
:

[...] 5. O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor,
sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000105-19.2021.8.08.0009, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/11/2024).

[...] Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "
in re ipsa
", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0020672-61.2019.8.08.0035, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/10/2024).

Uma vez reconhecida a abusividade na conduta do Sindicato ao promover descontos nos proventos da autora sem a devida anuência, afasto a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a nulidade do contrato de adesão e dos descontos que dele advieram, bem como para condenar o Sindicato à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Via de consequência, inverto os honorários de sucumbência, para que passe a recair sobre a parte Apelada, mantendo o percentual fixado pelo magistrado sentenciante, isto é, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.